Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706942-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: LAZARA GOMES DA CAMARA SILVA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 24 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora